Tribunal: TJBA
Processo: 8003949-10.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003949-10.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONE OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
KELLY LIMA SILVA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N.º 749/2007. PERCEPÇÃO CUMULATIVA COM ANUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS FUNDADOS NO MESMO FATO GERADOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XIV, DA CF/88. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O adicional por tempo de serviço (anuênio) e a gratificação por quinquênio, ainda que previstos em normas distintas, têm como fato gerador comum o tempo de efetivo exercício no serviço público.

2. Nos termos do art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, é vedada a cumulação de acréscimos pecuniários fundados no mesmo título ou fato gerador.

3. Demonstrado que a parte autora já percebe o adicional por tempo de serviço, e ausente previsão legal expressa que autorize a cumulação com o quinquênio, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

4. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8003949-10.2023.8.05.0248, em que é apelante
Ivone Oliveira de Jesus
e apelado
Município de Serrinha.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25